Tribunal: TJMT
Processo: 0010977-37.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010977-37.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMADEUS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 487.806.931-72 (APELANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DENAINE DE ASSIS FONTOLAN - CPF: 308.558.898-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada)),

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Ao observar que o segurado possui idade avançada, possui grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou como pedreiro, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo
jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Amadeus Rodrigues da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez, proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou parcialmente procedente o pedido vindicado na inicial.

Nas razões recursais, o apelante assevera que faz
jus
à aposentadoria por incapacidade permanente.

Alega que
o Apelante preencheu todos os requisitos indispensáveis à concessão do referido benefício, haja vista possuir: 1) qualidade de segurado; 2) carência de 12 contribuições mensais; 3) e doença incapacitante para o trabalho, que foi devidamente confirmada com o laudo pericial.

Pontua que o resultado do laudo médico pericial é no sentido de o Apelante apresenta incapacidade PARCIAL e PERMANENTEMENTE para a suas atividades laborativas, haja vista ser portador de traumatismo raquimedular cervical.

Consigna que, o Apelante está com 66 anos de idade, tendo exercido a atividade de motorista, pedreiro, pintos, trabalhador rural por muitos anos. Seu nível socioeconômico e cultural demonstra que, além de não possuir condições de retornar ao trabalho, não é susceptível de reabilitação para atividades remuneradas que lhe garantam a subsistência, haja vista não poder exercer atividades que exijam grande esforço físico moderado a intenso (quesito 14 – item c), assim, pugna para que seja considerado como total e definitivamente incapaz para o trabalho.

Aduz que
não pode mais exercer sua função habitual, porque a enfermidade impossibilita o seu restabelecimento, e nem receber treinamento para outra atividade, em razão de sua idade e baixa instrução, de forma que não há como deixar de conceder o benefício por incapacidade permanente.

Ao final, pugna
pelo provimento total do presente recurso, para que seja acolhida a pretensão inicial de conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, com a respectiva condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id
159657677
).

Verificada a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, a Procuradoria Geral de Justiça deixou se manifestar. (id. 160578191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
,AMADEUS RODRIGUES DA SILVA
ajuizou, em 13/11/2015, a Ação Previdenciária no 0010977-37.2015.8.11.0004 em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

Para melhor deslinde, transcrevo dispositivo da sentença proferida pelo juízo singular (id.159657673):

“ (...)
Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão de Amadeus Rodrigues da Silva, de modo que condeno o INSS a pagar auxílioacidente desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, incidentes juros moratórios segundo o índice da poupança, a partir da citação, e atualização monetária segundo a variação do INPC. Condeno o demandado a custas e honorários fixados em 10% do valor da condenação. Sentença não sujeita a remessa necessária. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
”

Tem-se ainda que ingressou com primeiro pedido de auxílio-doença em 17/07/2012 (id. 159657666), que foi deferido e prorrogado por diversos anos.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (Id. 159657666), o qual concluiu que a incapacidade do apelante para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo trechos a seguir:

“ (...) Do requerente

19) Apresenta o autor algum comprometimento dos seus membros inferiores e/ou superiores? Se positivo, quais? Resposta: Sim, hemiparesia grau IV à direita, com sinais de liberação piramidal bilateral. 20) Analisando a vida pregressa do autor, sendo o mesmo MOTORISTA, é viável o seu retorno imediato as atividades, neste momento? Poderá o seu quadro clinico agravar diante da natureza do trabalho que exerce? Resposta: Incapaz definitivamente para a atividade laborativa habitual – motorista.

Do requerido

13) O (a) autor(a) se apresenta incapacitado (a) para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia? Resposta: Sim. 14) Se incapaz o(a) autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. Resposta: Parcial, em atividade que não exija esforço físico moderado a intenso. 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária? Resposta: Permanente. 16) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa? Resposta: Não se aplica.
”

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do autor é uma limitação funcional moderada em coluna, salientou que a incapacidade é parcial permanente. E, registrou que; (...)
Analisando a vida pregressa do autor, sendo o mesmo MOTORISTA, é viável o seu retorno imediato as atividades, neste momento? Poderá o seu quadro clinico agravar diante da natureza do trabalho que exerce? Resposta:
Incapaz definitivamente para a atividade laborativa habitual – motorista
.

Assim, convém mencionar que o apelante é além de desempenhar a função de motorista, é pedreiro - trabalhador braçal, possui grau de instrução deficitário, possui idade avançada (65 anos), e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a retificação da sentença que indeferiu o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença, e conceder ao apelante
a aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do laudo pericial, qual seja, 06/08/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023